Tribunal: TJMT
Processo: 1020357-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020357-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA - CPF: 453.596.951-53 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA - CPF: 453.596.951-53 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA VERIFICADA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a existência de erro material na conclusão do voto, devem ser os embargos acolhidos para retificação do vício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1020357-14.2019.8.11.004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 1020357-14.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá, que acolheu os embargos interpostos por CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA, suprindo a omissão nele existente, e, assim, majorou o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00, mantendo incólume o restante da a r. sentença (cf. Id. no 89698466).

O embargante alega que o acórdão embargado é obscuro e errôneo, pois as verbas sucumbenciais haviam sido fixadas pelo magistrado no montante de R$ 1.300,00, ou seja, quantia maior do que a estabelecida, portanto, note-se que houve, em verdade, uma redução da quantia, e não majoração.

Pede, pois, que seja esclarecido o julgamento acerca da majoração recursal, eis que obscura neste ponto (cf. ID no 61618971).

A embargado contrarrazoou no ID n o 92427954, refutando os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Admito que houve equívoco na redação do dispositivo do voto
e, por isso,
acolho os presentes embargos para sanar a obscuridade e o erro material existente, devendo a
redação do dispositivo do v. acordão ser a seguinte:

“Assim sendo, acolho os declaratórios para suprir a omissão, e, assim, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 100,00 (cem reais) o valor dos honorários advocatícios fixados em sede recursal.”

Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração, mas sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro acima especificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021